Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-22.2015.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002299-22.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JUCIMAR PASQUALI - CPF: 312.642.392-20 (RECORRIDO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0002299-22.2015.811.0040

Origem:

6a VARA CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JUCIMAR PASQUALI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – RETENÇÃO DE REGISTRO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PLEITO DE OBRIGAÇAO DE FAZER PARA EMISSAO DO DOCUMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – RETENÇÃO INDEVIDA DO DOCUMENTO – PROPRIEDADE COMPROVADA – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO DEVIDA – SETNENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se indevida a retenção do certificado de licenciamento anual de veículo automotor quando provada a propriedade, o pagamento dos impostos e eventuais penalidades devidas.

A alienação fiduciária não é situação que obstaculiza a expedição do documento de licenciamento do veículo, mas, sim, sua transferência para terceiros, o que não é objeto do pedido dos presentes autos, uma vez que o autor requer tão somente a expedição do documento, que lhe é de direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou em obrigação de fazer consistente em realizar a expedição do licenciamento do veículo objeto da ação até posterior baixa da alienação fiduciária e transferência do veículo para o nome do autor, procedendo-se inclusive, se necessário, a vistoria do veículo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 269, I do CPC), JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial para confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 33/34 e, condenar o requerido DETRAN a realizar a expedição do licenciamento do veículo objeto da ação até posterior baixa da alienação fiduciária e transferência do veículo para o nome do autor, procedendo-se inclusive, se necessário, a vistoria do veículo.

Diante da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), consoante o art. 20, §4 do CPC.

Isento o requerido de custas, nos termos do art. 4o, I, da Lei n. 9289/96.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não pode permitir que haja o licenciamento do veículo sem a efetiva transferência. Alegou que nos termos do artigo 134 e da Portaria DENATRAN 288 fica impedido de emitir novo licenciamento até que o novo comprador transfira o veículo para si, pois com a comunicação de venda fora alterada a base de dados, de modo que há contrassenso emitir documento atual em nome do devedor quando o veículo fora vendido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito.

A parte promovente apresentou contrarrazões e alegou que a parte promovida quer complicar situação que é simples, na medida em que apenas precisa da emissão do documento para poder desempenhar sua profissão, pois adquiriu o caminhão por meio do qual obtém o sustento da família. Alegou que o vendedor do veículo não quitou o financiamento que pesa sobre o bem e até propôs ação revisional que tem como objeto referido financiamento, razão pela qual não pode ser prejudicado quando comprovou a aquisição do bem e o pagamento de todos os débitos e impostos sobre o veículo.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere, simplesmente, ao pleito de emissão de certificado de licenciamento de veículo parar que a parte promovente possa desempenhar sua profissão de motorista. O magistrado julgou procedente a pretensão para “condenar o requerido DETRAN a realizar a expedição do licenciamento do veículo objeto da ação até posterior baixa da alienação fiduciária e transferência do veículo para o nome do autor, procedendo-se inclusive, se necessário, a vistoria do veículo”.

Com efeito, ao contrário do sustentado em recurso, não há qualquer prejuízo ou ilegalidade na simples emissão do documento, uma vez que houve determinação para emissão do documento “até posterior baixa da alienação fiduciária e transferência do veículo para o nome do autor” assegurando-se, inclusive, “se necessário, a vistoria do veículo”.

Destaco que não há qualquer ilegalidade a ser reparada, tendo o magistrado de origem fundamentado nos autos que há prova da aquisição do bem e do pagamento dos impostos e débitos que pesam sobre o bem, de modo que a situação de alienação fiduciária não pode ser invocada para impedir a emissão do documento que, por sua vez, mostra-se imprescindível ao uso do bem e, por consequência, ao exercício da profissão. Cito trecho da sentença:

Para a expedição da licença, portanto, a autoridade terá que verificar apenas se foram atendidos os requisitos legais exigidos para determinada outorga administrativa.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que a lei exige o pagamento dos débitos para o licenciamento do veículo, cujo dispositivo, apesar das impugnações, mantém-se em vigor no ordenamento jurídico.

O jurista Arnardo Rizzardo doutrina:

"Enquanto não se der o pagamento do IPVA, das multas e outros encargos, não se efetiva o licenciamento." (Comentários ao Código Brasileiro de Trânsito, Revista dos Tribunais, p. 341)

O requerente comprovou o pagamento das taxas e impostos incidentes sobre os veículos, e o requerido não rechaçou tais argumentos; lado outro, frise-se, há comprovação de que o requerente é mesmo o proprietário do veículo.

Assim, provada a propriedade e preenchidos os pressupostos legais, não há como deixar de entregar o documento de porte obrigatório ao proprietário do veículo, sob pena de se ferir o direito de propriedade consagrado no art. 5o, inciso XXII da Constituição Federal.

Com efeito, mostra-se indevida a retenção do certificado de licenciamento anual de veículo automotor quando provada a propriedade, o pagamento dos impostos e eventuais penalidades devidas.

A alienação fiduciária não é situação que obstaculiza a expedição do documento de licenciamento do veículo, mas, sim, sua transferência para terceiros, o que não é objeto do pedido dos presentes autos, uma vez que o autor requer tão somente a expedição do documento, que lhe é de direito, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020